Tribunal: STF
Processo: AI 768272
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.



    Embargos de declaração com caráter infringente. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 



    As questões apresentadas foram devidamente analisadas e o acórdão embargado está em conformidade com a orientação que prevalece nesta Corte.



    Embargos de declaração rejeitados.